Tribunal: TJBA
Processo: 8139050-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139050-86.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LEONARDO SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): BRUNO JOSE DE SANTANA NETO APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO CATABAS EMPRESARIAL Advogado(s):EVANDRO CEZAR DA CUNHA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. FEMINICÍDIO EM DEPENDÊNCIA DE CONDOMÍNIO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos filhos de vítima de feminicídio ocorrido nas dependências do condomínio réu, sob o fundamento de ausência de responsabilidade do prestador de serviço por ato doloso de terceiro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) saber qual prazo recursal deve prevalecer havendo duplicidade de intimações, se do portal eletrônico ou DJE, em data anterior a 16/05/2025, quando passou a viger a RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 569/2024; (ii) se houve falha na prestação do serviço de segurança por parte do condomínio réu, capaz de ensejar sua responsabilidade pelo evento morte; (iii) se é cabível indenização por danos morais; (iv) se é possível cumular indenização por lucros cessantes com pensão por morte recebida da previdência social. III. Razões de decidir 3. Havendo conflito ou duplicidade de intimações entre o diário oficial e o portal eletrônico (PJe), prevalece a data registrada no portal, por ser forma especial de intimação, privilegiando-se a confiança e a boa-fé processual. 4. Verificada a existência de negligência no controle de acesso, inoperância de sistemas de segurança e omissão de informações relevantes por preposto do condomínio, restando caracterizada a falha na prestação do serviço. 5. Demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva do condomínio e o feminicídio ocorrido em área comum, incide a responsabilidade objetiva por defeito na prestação do serviço. 6. A dor decorrente da perda violenta da mãe configura dano moral in re ipsa, sendo dispensada a prova do prejuízo. 7. Fixação da indenização por danos morais em R$ 125.000,00 para cada autor, conforme parâmetros jurisprudenciais e considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do réu. 8. Indevida a cumulação de lucros cessantes com pensão por morte previdenciária, para evitar enriquecimento sem causa, considerando que ambas têm a mesma finalidade assistencial. 9. Inversão dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O condomínio comercial que assume, por regimento interno, o dever de zelar pela segurança dos usuários responde objetivamente por falha na prestação do serviço que contribui para prática de crime nas dependências comuns. 2. O feminicídio ocorrido por falha no controle de acesso, omissão de prepostos e ausência de medidas eficazes de segurança configura hipótese de responsabilidade civil por omissão. 3. A cumulação de indenização por lucros cessantes com pensão previdenciária é incabível quando ambas possuem finalidade de suprir o sustento dos dependentes." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; CPC, arts. 223 e 85, § 11; Resolução nº 569/2024 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.663.952, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021; TJBA, AgInt 8000538-42.2016.8.05.0041, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 28.02.2023. Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8139050-86.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes LEONARDO SANTOS DA SILVA e outro, e, como apelado CONDOMINIO EDIFICIO CATABAS EMPRESARIAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.